Tribunal: TJMT
Processo: 1022429-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1022429-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FRANCIS MAURO DA SILVA OLIVEIRA
IMPETRADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Considerando que a matéria recorrida versa sobre a decisão que julgou prejudicado o Recurso Inominado e extinguiu o feito sem resolução de mérito por suposta litispendência, em demanda que objetiva a condenação por danos morais à empresa VIVO S.A., em favor do Impetrante, determino a redistribuição dos autos, nos termos do art. 17, I, “i” do RITJMT, com as recentes alterações promovidas pela Emenda Regimental n. 46, de 28 de maio de 2.020.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora